Tribunal: TJMT
Processo: 1049590-22.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049590-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTO POSTO GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.947.737/0001-63 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AUTO POSTO GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.947.737/0001-63 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE AUTO POSTO GONTIJO LTDA.

E M E N T A

Direito Civil e Direito do Consumidor. Apelação Cível. Contrato Bancário. Conta Corrente Garantida. Realocação não Informada de Saldo Devedor para Cheque Especial. Falha na Prestação do Serviço. Boa-Fé Objetiva. Enganos Justificáveis. Inexistência de Dano Moral à Pessoa Jurídica.

Recurso do Banco Desprovido e Recurso da empresa Consumidora Parcialmente Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelações Cíveis interpostas em virtude de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito. O Juiz singular condenou a instituição financeira à restituição simples de R$ 20.207,95 (vinte mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), afastou a repetição em dobro e a indenização por danos morais, e reconheceu a sucumbência recíproca.

II
. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário ao realocar o saldo devedor sem prévia notificação; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iv) verificar se há dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III.
Razões de Decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual, ante a vulnerabilidade técnica e econômica da empresa contratante frente à instituição bancária, à luz da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

4. Caracteriza-se defeito na prestação do serviço bancário a realocação do saldo devedor da conta garantida para o cheque especial, sem notificação prévia, em afronta à cláusula contratual expressa, frustrando a legítima expectativa da contratante.

5. A violação contratual implica responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante que os encargos cobrados correspondam ao produto utilizado, pois o uso do cheque especial decorreu de conduta ilícita da instituição financeira.

6. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a ausência de engano justificável. No caso, a cobrança decorreu de erro operacional vinculado à automatização do sistema bancário e não de má-fé dolosa, razão pela qual é cabível apenas a restituição simples.

7. O dano moral à pessoa jurídica exige demonstração de prejuízo à honra objetiva, como recusa de crédito ou abalo à reputação comercial, o que não foi comprovado nos autos, sendo insuficientes meras tentativas de negativação não efetivadas.

8. As mensagens eletrônicas trocadas com representantes do Banco demonstram tentativa de composição administrativa e não configuram, isoladamente, confissão de conduta ilícita dolosa.

IV.
Dispositivo e Tese

9. Recurso do Banco desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A relação contratual entre empresa e instituição bancária admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou econômica da contratante. 2. A realocação unilateral de saldo devedor para modalidade de crédito mais onerosa, sem observância da cláusula de notificação prévia, configura falha na prestação do serviço bancário. 3. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe ausência de engano justificável, sendo devida apenas a restituição simples quando demonstrado erro operacional sem má-fé. 4. A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova concreta de abalo à sua reputação comercial, não sendo suficientes comunicações de negativação não efetivadas.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 422; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Auto Posto Gontijo Ltda
e pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Repetição de Indébito.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou o Banco Requerido à restituição simples dos valores indevidamente cobrados no montante de R$ 20.207,95 (vinte mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, repartiu as custas processuais em 70% para o Réu e 30% para a Autora, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a
Apelante Auto Posto Gontijo Ltda.
sustenta, inicialmente, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no Verbete Sumular n. 297 do STJ e na teoria finalista mitigada, alegando ser destinatária final do serviço e vulnerável em relação ao Banco.

No mérito, defende a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, argumentando que a conduta do Banco configurou má-fé ao realocar unilateralmente o saldo da conta corrente garantida para o cheque especial sem comunicação prévia, violando cláusula contratual expressa e os princípios da boa-fé objetiva.

Invoca o enunciado 322 da Súmula do STJ e precedentes da Corte Especial que dispensam a prova do erro e exigem apenas conduta contrária à boa-fé objetiva para a aplicação da dobra.

Sustenta ainda que o Banco reconheceu expressamente o erro nas conversas de WhatsApp, prometendo estornar os encargos, mas nada fez.

Quanto aos danos morais, alega que ficou configurada ofensa à honra objetiva da empresa em razão das ameaças de negativação e dos comunicados enviados pelos órgãos de proteção ao crédito, citando jurisprudência deste Tribunal.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a relação consumerista, condenar o Apelado ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos encargos financeiros indevidamente cobrados (R$ 20.207,95), com integral condenação do Réu nas verbas sucumbenciais majoradas.

Por sua vez, o
Apelante Banco Santander (Brasil) S.A.
sustenta, preliminarmente, que a sentença incorreu em contradição interna ao afastar expressamente a incidência do CDC, mas fundamentar a condenação em dispositivos do microssistema consumerista, caracterizando vício de fundamentação que justifica a cassação para novo julgamento.

No mérito, defende a inexistência de ilicitude, ausência de prova técnica do alegado defeito e quebra do nexo causal.

Argumenta que a cláusula de renovação automática é condicional e não confere direito potestativo à perpetuação do limite em quaisquer circunstâncias, estando sujeita a reavaliação de risco.

Alega que não houve demonstração de obrigação contratual descumprida que vinculasse o Banco a renovar o limite sob pena de indenização.

Sustenta que as mensagens eletrônicas trocadas não se equiparam a confissão eficaz de ilicitude, pois não foram validadas quanto à autenticidade, integridade e poderes de representação dos interlocutores.

Aduz que não ficou caracterizado defeito do serviço, pois os lançamentos refletem a natureza do produto efetivamente acionado, sem erro aritmético apontado.

Argumenta ainda que a cadeia de eventos decorreu da manutenção de saldo devedor e de opções financeiras próprias do cliente, rompendo o nexo causal imputável ao Banco.

Quanto à repetição do indébito, sustenta sua improcedência por ausência de cobrança indevida, requerendo subsidiariamente a exclusão de tributos como IOF e limitação a parcelas documentalmente identificadas.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição e readequar a sucumbência, ou subsidiariamente, pela redução do
quantum
mediante expurgo de rubricas legais, adequação dos juros moratórios e honorários.

Contrarrazões no Id. 316838398 e Id. 329238390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Auto Posto Gontijo Ltda. ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Repetição de Indébito em face do Banco Santander (Brasil) S.A., sob o argumento de que mantinha com o réu contrato de "conta corrente garantida" n.º 290000002380, firmado em 17/05/2018, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com taxa de juros pactuada em 3,05% ao mês, prazo inicial de noventa dias e cláusula expressa de renovação automática, prevista no item 16.4 do instrumento contratual, bem como necessidade de notificação prévia em caso de não renovação, conforme estipulado no item 16.4.1.

A Autora sustentou na petição inicial que o contrato vinha sendo renovado sucessivamente de forma automática desde 13/07/2016, tendo sido posteriormente substituído pelo contrato n.º 290000002380 em 17/05/2018, e que as renovações subsequentes ocorreram de maneira regular nos meses de agosto e novembro de 2018, fevereiro e maio de 2019, conforme se extrai das informações constantes ao final dos extratos bancários de cada período.

Aduziu que, em maio de 2019, iniciou tratativas com representantes do banco réu, por intermédio de gerentes identificadas como Suelen e Gilvânia, visando à redução da taxa de juros aplicada ao contrato de conta corrente garantida, tendo em vista que instituição financeira concorrente oferecia condições substancialmente mais vantajosas, com taxa de juros mensal de 1,45%, correspondente a praticamente a metade da taxa então praticada pelo réu.

Narrou que, durante o curso dessas negociações e sem qualquer comunicação prévia, em manifesta afronta à cláusula contratual 16.4.1, o banco réu deliberadamente deixou de renovar o contrato vencido em 13/05/2019 e, de forma unilateral, realocou o saldo devedor da conta corrente garantida, que possuía juros de 3,05% ao mês, para o limite de cheque especial, cuja taxa de juros atingia o patamar de 13,99% ao mês, representando acréscimo superior a trezentos e cinquenta por cento em relação ao originalmente pactuado.

Sustentou que tal conduta gerou a cobrança de encargos financeiros manifestamente abusivos, totalizando o valor de R$ 20.207,95 (vinte mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), compreendendo juros de cheque especial, IOF, IOF adicional, juros de mora, multas moratórias e demais encargos incidentes no período compreendido entre junho e outubro de 2019, sendo que os valores cobrados no primeiro mês já geraram efeito cascata, ocasionando novos encargos nos meses subsequentes até o encerramento definitivo da conta corrente.

Alegou, ainda, que a situação foi agravada pela postura do banco réu, que, não obstante tivesse reconhecido expressamente o erro cometido nas conversas mantidas via aplicativo de mensagens eletrônicas, prometendo reiteradamente estornar os encargos indevidos e resolver a questão com a maior brevidade possível, jamais cumpriu tais compromissos, limitando-se a exigir documentação diversa e a protelar a solução do problema, enquanto os encargos continuavam a ser debitados e majorados.

Afirmou que, em decorrência dessa inércia do réu, viu-se compelida a efetuar o depósito de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 27/06/2019, além de outros valores em datas subsequentes, para estancar a sangria financeira causada pelos encargos abusivos e encerrar definitivamente a relação contratual, sendo que, mesmo após o encerramento, o banco réu ainda tentou incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes por débito residual de R$ 430,45 (quatrocentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

Diante desses fatos, requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, totalizando R$ 40.415,90 (quarenta mil, quatrocentos e quinze reais e noventa centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na Contestação, o banco réu suscitou, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, sob o fundamento de que o montante atribuído se mostrava exorbitante e desproporcional ao objeto da demanda, pugnando por sua redução. No mérito, defendeu a total improcedência da ação, sustentando a ausência de conduta ilícita de sua parte, a inexistência de defeito na prestação de serviços, a impossibilidade de configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica sem a devida comprovação de abalo à honra objetiva, a legalidade de todos os encargos cobrados e a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro.

Argumentou que a utilização do limite de cheque especial decorreu de movimentações financeiras regulares da própria autora, consistentes em pagamento de títulos a outros bancos via internet e prestações de empréstimos e financiamentos, gerando legitimamente a cobrança dos encargos correspondentes ao produto efetivamente utilizado, conforme tarifário vigente e regulamentação bancária aplicável.

Sustentou, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, considerando que o crédito contratado se destinava à atividade empresarial da autora, não se caracterizando relação de consumo, e que eventual condenação por danos morais, se procedente, deveria observar valores módicos, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após a fase de tentativa de conciliação, que restou infrutífera, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juiz singular rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa e afastou expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que os valores tomados pela autora se destinavam à sua atividade empresarial, não se caracterizando relação de consumo. No mérito, reconheceu a prestação defeituosa de serviços por parte do banco réu, identificando violação à cláusula contratual de notificação prévia de não renovação e realocação unilateral do saldo devedor para linha de crédito com encargos substancialmente mais onerosos.

Condenou o banco réu à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 20.207,95 (vinte mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação, afastando, contudo, o pedido de restituição em dobro ao argumento de que não restou caracterizada má-fé dolosa por parte do réu, mas sim falha operacional no cumprimento de obrigações contratuais, configurando engano justificável para afastar a incidência da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeitou, igualmente, o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que, embora tenha havido prestação defeituosa de serviços e ameaça de negativação, a autora não comprovou efetiva ofensa à sua honra objetiva ou abalo à sua reputação comercial, sendo que os comunicados de inclusão em órgãos de proteção ao crédito foram enviados mas não há prova de que a negativação tenha se efetivado ou causado prejuízos concretos à imagem da empresa.

Em razão da sucumbência recíproca, o Juiz determinou que as partes arcassem com setenta por cento das custas processuais para o réu e trinta por cento para a autora, com os honorários de seus respectivos advogados, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Apelação.

A autora, em suas razões recursais, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, ainda que o crédito tenha sido contratado durante o fluxo empresarial, a apelante era destinatária final dos produtos "conta corrente garantida" e "cheque especial", sendo, ademais, vulnerável diante do banco apelado, não possuindo o conhecimento técnico, jurídico e econômico necessário nesta relação, razão pela qual invoca a aplicação da teoria finalista mitigada, consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é medida que se impõe, tendo em vista que o erro cometido pelo banco de realocar unilateralmente o saldo da conta corrente garantida para o cheque especial, sem notificação prévia e em manifesta violação à cláusula contratual, demonstra má-fé ou, no mínimo, conduta contrária à boa-fé objetiva, suficiente para ensejar a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, invocando a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS.

Sustenta, ainda, que ficou amplamente demonstrada a ocorrência de danos morais, considerando que foi vítima de diversas tentativas de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que configura ofensa à sua honra objetiva e mancha sua reputação comercial perante o mercado, sendo que, não obstante as reiteradas tentativas de resolução administrativa da situação, o banco apelado manteve postura de inércia e descaso, obrigando-a a recorrer ao Poder Judiciário para ver garantido o que é seu direito.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para dar integral procedência à ação, reconhecendo a relação consumerista entre as partes e condenando o apelado ao pagamento de danos morais na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e à restituição em dobro dos encargos financeiros indevidamente cobrados, com os acréscimos legais, bem como a condenação do apelado ao pagamento integral das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

O Banco réu, por sua vez, em suas razões de apelação, suscita preliminar de contradição interna da sentença, ao argumento de que a decisão afasta expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas, não obstante, funda a condenação em dispositivos do microssistema consumerista, qualificando a hipótese como defeito na prestação do serviço, o que compromete a coerência da motivação e caracteriza vício de fundamentação que justificaria a cassação para novo julgamento.

No mérito, sustenta a inexistência de ilicitude em sua conduta, defendendo que a cláusula de renovação automática em contratos de crédito rotativo empresarial é, por natureza, condicional e submete-se a reavaliação de risco, adimplemento e parâmetros prudenciais, não conferindo direito potestativo do cliente à perpetuação do limite em quaisquer circunstâncias.

Argumenta que não há nos autos prova específica de obrigação contratual descumprida em forma e prazo que o vinculasse a renovar o limite sob pena de indenização, tampouco se demonstrou que a falta de determinado aviso, se houve, foi causa adequada do acréscimo de custos, sendo que as mensagens eletrônicas trocadas com representantes do banco não se equiparam, por si, a confissão eficaz de ilicitude, sendo necessário comprovar autenticidade, integridade e autoria, com demonstração de que os interlocutores possuíam poderes para assumir obrigações em nome da instituição financeira.

Sustenta, ainda, que não se comprovou defeito do serviço, não se identificou violação normativa e não se demonstrou erro de cálculo, sendo que os lançamentos impugnados refletem a natureza do produto efetivamente acionado, com as regras de cômputo de juros, IOF e encargos claras e públicas, de modo que, sem erro aritmético apontado, não há indevido a restituir.

Defende que a condenação carece de demonstração do nexo de causalidade, uma vez que o resultado econômico decorreu de escolhas de gestão financeira da própria autora, que optou por manter o saldo devedor até a quitação posterior, não podendo transferir integralmente para o banco o ônus de suas decisões empresariais.

Pugna, assim, pelo provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido de restituição, readequando integralmente a sucumbência, ou, subsidiariamente, caso mantida qualquer condenação, pela redução do quantum mediante expurgo de rubricas legais e limitação à prova estrita, adequando os juros moratórios à taxa legal do artigo 406 do Código Civil e fixando honorários sobre o valor da condenação, mantendo-se, em qualquer cenário, o capítulo que afastou o dano moral à pessoa jurídica.

Pois bem.

A controvérsia central devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, à caracterização ou não de defeito na prestação do serviço bancário, à procedência ou não do pedido de restituição em dobro dos valores cobrados e à configuração de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica, tudo à luz do conjunto probatório produzido nos autos e da legislação aplicável.

Antes de adentrar propriamente ao exame do mérito recursal, impõe-se o enfrentamento da preliminar de contradição interna da sentença suscitada pelo banco apelado, a qual não merece acolhimento.

Na sentença recorrida, ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, o Julgador fundamentou expressamente sua conclusão no fato de que os valores tomados pela autora se destinavam à sua atividade empresarial, não se caracterizando relação de consumo nos moldes dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Não obstante essa premissa inicial, o Juiz singular examinou a existência de defeito na prestação do serviço sob a ótica da responsabilidade contratual comum, reconhecendo violação a cláusula contratual expressa e identificando descumprimento de dever de notificação prévia pactuado entre as partes.

A eventual referência a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor ao longo da fundamentação, ainda que tecnicamente imprecisa diante da premissa adotada, não compromete a validade da decisão, na medida em que os fundamentos centrais do reconhecimento da ilicitude repousam na violação contratual objetivamente identificada e na demonstração dos prejuízos materiais dela decorrentes, elementos que independem do regime jurídico aplicável e que se sustentam autonomamente.

Ademais, na sentença foram enfrentados, de forma minuciosa, todos os elementos probatórios dos autos, analisou exaustivamente as teses defensivas apresentadas pelo banco réu e fundamentou adequadamente a conclusão pela existência de prestação defeituosa de serviços com base em elementos concretos extraídos da prova documental e das próprias manifestações das partes, não se vislumbrando a alegada contradição insanável que pudesse justificar a cassação do julgado.

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal, iniciando pela análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, questão que se mostra fundamental para a correta delimitação do regime de responsabilidade aplicável e dos direitos e deveres das partes envolvidas.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 2º e 3º, define como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, e como fornecedor toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o conceito de consumidor, consolidou o entendimento de que a destinação final prevista no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor deve ser compreendida em sua acepção econômica, ou seja, o consumidor é aquele que retira o bem ou serviço do mercado e o utiliza em proveito próprio, satisfazendo uma necessidade pessoal e não o reintroduzindo na cadeia de produção, distribuição ou comercialização, caracterizando-se, assim, a destinação final fática e econômica.

Esse entendimento, conhecido como teoria finalista, admite, contudo, temperamentos para reconhecer a aplicabilidade do CDC a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, fique comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor, dando origem à denominada teoria finalista mitigada ou aprofundada, que vem sendo aplicada pela jurisprudência superior de forma cada vez mais frequente.

No caso concreto, a análise do conjunto probatório revela que a Autora, empresa que atua no ramo de comércio varejista de combustíveis, contratou com o Banco Réu linha de crédito denominada "conta corrente garantida", destinada a suprir necessidades de capital de giro de sua atividade empresarial, caracterizando-se, em princípio, como insumo incorporado ao processo produtivo e não como produto ou serviço adquirido para consumo final.

Não obstante essa constatação inicial, impõe-se reconhecer que a Autora se encontra em posição de manifesta vulnerabilidade técnica e econômica em relação ao Banco Réu, instituição financeira de grande porte e alcance nacional, dotada de estrutura organizacional, conhecimento especializado e capacidade econômica incomparavelmente superiores aos da pessoa jurídica contratante.

A vulnerabilidade técnica manifesta-se pela evidente assimetria de informações existente entre as partes, sendo certo que a instituição financeira detém o domínio completo sobre os produtos e serviços financeiros por ele oferecidos, suas características, condições, riscos e alternativas disponíveis, enquanto a Autora, empresa de pequeno porte dedicada a atividade diversa, não possui o conhecimento especializado necessário para compreender integralmente as nuances e complexidades dos contratos bancários que celebra.

A vulnerabilidade jurídica, por sua vez, evidencia-se pela própria natureza do contrato de adesão firmado entre as partes, no qual as cláusulas foram previamente elaboradas pelo Banco Réu sem possibilidade de negociação individual de seu conteúdo, restando à Requerente apenas a alternativa de aceitar ou recusar o contrato nos termos em que apresentado, situação que caracteriza posição de inferioridade negocial.

Diante desse quadro, e à luz da teoria finalista mitigada consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, corrigindo-se, neste ponto, a fundamentação da sentença recorrida, sem que tal correção implique, necessariamente, alteração do resultado do julgamento, conforme se demonstrará a seguir.

Reconhecida a aplicação do microssistema consumerista, passa-se à análise da caracterização ou não de defeito na prestação do serviço bancário e dos seus efeitos jurídicos.

O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, caracterizando-se o defeito quando o serviço não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes.

No caso, a prova documental produzida nos autos demonstra de forma inequívoca que o Banco Requerido deixou de observar cláusula contratual expressa que exigia a notificação prévia da Autora em caso de não renovação do contrato de conta corrente garantida, procedendo unilateralmente à não renovação do ajuste vencido em 13 de maio de 2019 e realocando o saldo devedor existente para a linha de crédito de cheque especial, que possui taxa de juros substancialmente superior àquela originalmente pactuada.

A cláusula 16.4.1 do contrato de conta corrente garantida firmado entre as partes em 17 de maio de 2018 estabelece de forma clara e inequívoca a necessidade de notificação prévia em caso de não renovação automática do ajuste, constituindo tal previsão verdadeira condição essencial do negócio jurídico celebrado, na medida em que confere à contratante a segurança de que terá conhecimento prévio da extinção da linha de crédito e poderá adotar as providências necessárias para evitar a utilização de produtos financeiros mais onerosos.

O descumprimento dessa obrigação contratual pelo Banco caracteriza, inequivocamente, defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto frustrou a legítima expectativa da Autora de ser previamente comunicada acerca da não renovação do contrato, impedindo-a de tomar as medidas cabíveis para evitar a majoração dos encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor mantido junto à instituição financeira.

As conversas mantidas via aplicativo de mensagens eletrônicas entre representantes da Autora e gerentes do Requerido, devidamente colacionadas aos autos, corroboram de forma cristalina a existência do defeito na prestação do serviço, na medida em que os próprios prepostos da instituição financeira reconheceram expressamente o erro cometido, prometendo "corrigir toda situação errada do passado" e providenciar o estorno dos encargos indevidamente cobrados, compromissos estes que jamais foram efetivamente cumpridos.

É certo que as mensagens eletrônicas, por si sós, não constituem confissão formal e irretratável de responsabilidade civil, sendo necessária a análise de sua autenticidade, integridade e do contexto em que foram produzidas.

No entanto, quando confrontadas com o conjunto probatório documental dos autos, especialmente os extratos bancários que demonstram a efetiva realocação do saldo devedor e a cobrança de encargos correspondentes ao produto cheque especial no período subsequente à não renovação da conta corrente garantida, tais mensagens assumem relevante valor probatório, evidenciando o reconhecimento pelo próprio Banco da irregularidade de sua conduta.

A análise detalhada dos extratos bancários juntados aos autos revela que a realocação unilateral do saldo devedor da conta corrente garantida para o cheque especial gerou a cobrança de encargos financeiros em valor substancialmente superior àquele que seria devido caso o contrato original tivesse sido regularmente renovado ou a Autora tivesse sido previamente notificada da não renovação, permitindo-lhe adotar providências para liquidação do saldo devedor ou contratação de linha de crédito alternativa em condições mais vantajosas.

No mês de junho de 2019, foram cobrados juros de cheque especial no valor de R$ 9.984,17 (nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezessete centavos), IOF no valor de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e IOF adicional no valor de R$ 451,22 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), totalizando R$ 10.514,14 (dez mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos) apenas no primeiro mês de cobrança irregular, sendo que tais encargos geraram efeito cascata nos meses subsequentes, ocasionando a incidência de novos juros, multas e encargos moratórios até o encerramento definitivo da conta corrente em outubro de 2019.

A diferença entre os encargos efetivamente cobrados e aqueles que seriam devidos caso mantida a conta corrente garantida nas condições originalmente pactuadas é facilmente aferível mediante simples operação aritmética, sendo certo que a taxa de juros de 13,99% ao mês aplicada ao cheque especial representa mais de quatro vezes a taxa de 3,05% ao mês prevista no contrato de conta corrente garantida, diferença esta que, aplicada sobre o saldo devedor mantido pela autora no período, resulta exatamente no montante reconhecido pela sentença recorrida como indevidamente cobrado.

O Banco Apelado, em suas razões recursais, sustenta que os encargos cobrados correspondem efetivamente às tarifas e juros do produto cheque especial, conforme tarifário vigente e regulamentação bancária aplicável, e que não houve erro de cálculo ou cobrança de valores inexistentes, argumentando que o defeito alegado residiria não na cobrança em si, mas na realocação do saldo devedor, o que configuraria mera discussão sobre interpretação contratual insuficiente para caracterizar ilicitude.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento. O fato de os encargos cobrados corresponderem àqueles previstos no tarifário do produto cheque especial não elide a ilicitude da conduta do Réu, porquanto a Autora jamais manifestou sua vontade de utilizar tal produto financeiro, tendo sido compelida a suportar seus encargos em decorrência exclusivamente do descumprimento pelo banco da obrigação contratual de notificação prévia da não renovação da conta corrente garantida.

A realocação unilateral do saldo devedor para produto financeiro mais oneroso, sem o consentimento do cliente e em violação a cláusula contratual expressa, não pode ser equiparada a mera discussão sobre interpretação contratual ou divergência quanto à leitura de cláusulas ambíguas, constituindo, ao revés, verdadeira violação do princípio da boa-fé objetiva que deve permear todas as relações contratuais, especialmente aquelas submetidas ao regime do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil e nos artigos 4º, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, transparência e cooperação em todas as fases da relação contratual, desde as tratativas preliminares até o período posterior à extinção do vínculo, vedando condutas que frustrem as legítimas expectativas da parte contrária ou que impliquem vantagem manifestamente desproporcional.

Na hipótese, a instituição financeira violou frontalmente esse dever de lealdade contratual ao deixar de notificar previamente a autora acerca da não renovação do contrato de conta corrente garantida, aproveitando-se de tal omissão para realocar unilateralmente o saldo devedor para produto financeiro substancialmente mais oneroso, auferindo vantagem econômica indevida em detrimento dos interesses legítimos de sua cliente.

A argumentação de que a cláusula de renovação automática seria meramente condicional e estaria submetida a reavaliação de risco e parâmetros prudenciais não elide sua obrigação de comunicar previamente a decisão de não renovar o contrato, obrigação esta que foi expressamente pactuada pelas partes e que possui fundamento não apenas na autonomia da vontade, mas também nos princípios da transparência e da informação adequada que constituem pilares fundamentais do Código de Defesa do Consumidor.

Resta demonstrada, portanto, a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre tal defeito e os prejuízos materiais experimentados pela Autora, os quais consistem exatamente na diferença entre os encargos efetivamente cobrados e aqueles que seriam devidos caso mantido o produto original ou caso a Requerente tivesse sido tempestivamente informada da não renovação, permitindo-lhe adotar as providências cabíveis.

Quanto ao montante dos prejuízos, a sentença recorrida reconheceu como integralmente procedente o valor de R$ 20.207,95 (vinte mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), discriminado pela Autora em sua petição inicial e correspondente ao somatório de todos os encargos financeiros cobrados no período compreendido entre junho e outubro de 2019, valores estes que se mostram devidamente comprovados pelos extratos bancários acostados aos autos e que não foram especificamente impugnados pelo Banco em sua contestação ou em suas razões recursais mediante apresentação de demonstrativo alternativo ou apontamento de erro de cálculo.

O Apelado limita-se a sustentar, de forma genérica, que não houve demonstração do nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados, argumentando que o resultado econômico decorreu de escolhas de gestão financeira da própria autora, que optou por manter o saldo devedor até a quitação posterior.

Tal argumentação, contudo, ignora completamente o fato incontroverso de que a Autora não foi previamente notificada da não renovação do contrato de conta corrente garantida, não tendo tido, portanto, a oportunidade de exercer qualquer escolha consciente e informada acerca da manutenção ou não do saldo devedor nas condições então vigentes.

A teoria da causalidade adequada, que rege a responsabilidade civil no direito brasileiro, impõe que se considere como causa juridicamente relevante do dano aquela que, segundo o curso normal das coisas, é apta a produzi-lo, não sendo necessário que constitua a única causa ou a causa exclusiva, bastando que tenha contribuído direta e eficazmente para o resultado danoso.

No caso, a omissão do Banco em notificar previamente a Autora acerca da não renovação do contrato de conta corrente garantida constituiu causa direta e eficaz dos prejuízos materiais experimentados, na medida em que privou a autora da oportunidade de liquidar o saldo devedor ou de buscar alternativa financeira menos onerosa antes da realocação unilateral para o cheque especial, sendo irrelevante, para fins de configuração da responsabilidade civil, a circunstância de que a Autora tenha posteriormente optado por manter o saldo devedor por determinado período até sua quitação definitiva.

Reconhecida, assim, a existência de defeito na prestação do serviço, o nexo de causalidade entre tal defeito e os prejuízos materiais experimentados pela autora e a extensão de tais prejuízos, passa-se à análise do pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, questão que constitui o cerne da controvérsia recursal e que exige exame minucioso à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A interpretação e aplicação desse dispositivo legal têm sido objeto de intensa discussão doutrinária e jurisprudencial, havendo divergência quanto aos requisitos necessários para a configuração do direito à restituição em dobro, especialmente no que concerne à necessidade ou não de demonstração de má-fé ou dolo por parte do fornecedor.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por muito tempo, consolidou entendimento no sentido de que a aplicação da restituição em dobro exigiria a demonstração de má-fé do fornecedor na cobrança indevida, não sendo suficiente a mera cobrança de valor não devido, sendo necessária a comprovação de que o fornecedor agiu com intuito deliberado de prejudicar o consumidor ou de locupletar-se indevidamente às suas custas.

Esse entendimento, contudo, foi objeto de revisão pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, ocorrido em 21 de outubro de 2020, ocasião em que se fixou a seguinte tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".

Tal entendimento representa significativa evolução na interpretação do dispositivo legal, na medida em que afasta a exigência de demonstração de má-fé subjetiva ou dolo do fornecedor, passando a exigir apenas que a cobrança indevida constitua violação ao princípio da boa-fé objetiva, conceito este substancialmente mais amplo e que abrange não apenas condutas dolosas, mas também aquelas marcadas por negligência grave, desrespeito aos deveres de lealdade e transparência ou obtenção de vantagem manifestamente desproporcional.

Não obstante essa evolução jurisprudencial, permanece íntegra a ressalva final do dispositivo legal, que afasta a aplicação da restituição em dobro nas hipóteses de engano justificável, conceito este que deve ser interpretado de forma restritiva, mas que não pode ser ignorado pelo julgador sob pena de subversão do texto legal.

A própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência acima mencionado, consignou expressamente que a exceção do engano justificável deve ser aplicada quando a cobrança indevida decorrer de situação complexa que possa gerar dúvida razoável quanto à existência ou extensão da obrigação, não se equiparando a tal hipótese as cobranças manifestamente abusivas, reiteradas ou desprovidas de qualquer fundamento razoável.

No caso em discussão, embora reste inequivocamente demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço e a violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte do Réu, a análise minuciosa das circunstâncias que envolveram a cobrança dos encargos impugnados revela elementos que autorizam a aplicação da exceção do engano justificável, afastando, por conseguinte, a incidência da restituição em dobro.

É necessário destacar, primeiramente, que os encargos efetivamente cobrados pelo Banco correspondem, do ponto de vista aritmético, àqueles previstos no tarifário do produto cheque especial, não havendo qualquer erro de cálculo ou cobrança de valores inexistentes ou manifestamente abusivos em si mesmos.

O defeito identificado reside não na cobrança em si considerada, mas na realocação indevida do saldo devedor para produto financeiro mais oneroso sem a prévia notificação contratualmente exigida.

Essa circunstância distingue substancialmente este caso daqueles em que se verifica a cobrança de valores completamente desprovidos de fundamento contratual ou legal, como tarifas não pactuadas, encargos manifestamente ilegais ou cobranças de serviços jamais prestados, hipóteses estas em que a jurisprudência tem aplicado de forma pacífica a restituição em dobro independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

A cobrança dos encargos decorreu da aplicação automática das regras do produto cheque especial ao saldo devedor mantido pela autora, seguindo-se os procedimentos operacionais ordinários da instituição financeira para tal tipo de operação, não havendo demonstração de que tenha havido manipulação manual dolosa ou deliberada intenção de prejudicar especificamente a autora mediante cobrança de valores sabidamente indevidos.

As conversas mantidas via aplicativo de mensagens eletrônicas, que a Autora aponta como prova do reconhecimento da ilicitude por parte do Banco, revelam, em verdade, a existência de tratativas administrativas para resolução do impasse, com os representantes da instituição financeira manifestando intenção de apurar os fatos, analisar a situação e buscar solução adequada, postura esta que, embora não tenha resultado em efetiva correção dos problemas identificados, não se compatibiliza com a caracterização de má-fé dolosa ou de cobrança deliberadamente abusiva.

A promessa de estorno dos encargos, reiteradamente manifestada pelos representantes do Banco nas conversas eletrônicas, embora não tenha sido cumprida, demonstra reconhecimento da existência de problema a ser solucionado, mas não constitui, necessariamente, confissão de cobrança indevida realizada com intuito de prejudicar a cliente ou de obter vantagem sabidamente ilícita, podendo traduzir, igualmente, postura de boa vontade na tentativa de composição amigável de divergência quanto à interpretação de cláusulas contratuais ou quanto aos procedimentos operacionais aplicáveis.

É relevante considerar, ainda, a complexidade inerente às operações bancárias e aos sistemas automatizados de cobrança utilizados pelas instituições financeiras, os quais, uma vez parametrizados para determinado produto financeiro, aplicam automaticamente os encargos correspondentes sem intervenção manual específica para cada operação individual, sendo possível que a realocação do saldo devedor tenha gerado a aplicação automática dos encargos do cheque especial sem que houvesse deliberação consciente e específica nesse sentido por parte dos gestores da conta.

Essa circunstância não elide, evidentemente, a responsabilidade do Banco pelo defeito na prestação do serviço, no entanto, para fins de aplicação da penalidade da restituição em dobro, mostra-se relevante considerar se a cobrança decorreu de situação complexa que possa ter gerado dúvida razoável quanto aos procedimentos aplicáveis, enquadrando-se, assim, na exceção do engano justificável.

A análise conjunta de todos esses elementos conduz à conclusão de que, embora configurada a prestação defeituosa do serviço e a violação ao princípio da boa-fé objetiva, as circunstâncias específicas do caso concreto autorizam a aplicação da exceção do engano justificável prevista no artigo 42, parágrafo único, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se, por conseguinte, a incidência da restituição em dobro e mantendo-se a condenação apenas à restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

É importante ressaltar que a aplicação da exceção do engano justificável não implica absolvição do banco réu ou reconhecimento da inexistência de ilicitude em sua conduta, mas tão somente afastamento da penalidade da restituição em dobro, mantendo-se íntegra a obrigação de restituir à Autora a integralidade dos valores indevidamente cobrados, com os acréscimos legais correspondentes, o que já atende plenamente aos objetivos de reparação integral do dano, recomposição patrimonial e desestímulo à conduta irregular, sem gerar enriquecimento sem causa em favor de qualquer das partes.

Nesse sentido, merece ser mantida a sentença recorrida no ponto em que condenou o banco réu à restituição simples dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 20.207,95 (vinte mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação, reformando-se apenas o fundamento jurídico da decisão para adequá-lo ao reconhecimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença recorrida o rejeitou ao fundamento de que, embora tenha havido prestação defeituosa de serviços e ameaça de negativação, a Autora não comprovou efetiva ofensa à sua honra objetiva ou abalo à sua reputação comercial, sendo que os comunicados de inclusão em órgãos de proteção ao crédito foram enviados, mas não há prova de que a negativação tenha se efetivado ou causado prejuízos concretos à imagem da empresa.

Tal conclusão merece ser integralmente mantida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Verbete Sumular n. 227, reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, todavia, tratando-se de ente desprovido de honra subjetiva e de capacidade de experimentar dor, sofrimento ou angústia, o dano moral à pessoa jurídica relaciona-se exclusivamente à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, conceito e imagem perante terceiros, especialmente no ambiente empresarial e comercial em que atua.

Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, não basta a mera alegação de constrangimento ou aborrecimento, sendo indispensável a demonstração concreta de abalo à reputação comercial, perda de clientela, recusa de crédito, dificuldades na obtenção de financiamentos ou outras consequências objetivas e comprováveis que atestem efetiva lesão à honra objetiva da empresa.

No caso, embora tenha havido o envio de comunicados de inclusão do nome da Autora em cadastros de inadimplentes, não há nos autos qualquer prova de que tal inclusão tenha efetivamente se concretizado ou de que tenha gerado repercussões negativas concretas para a sua atividade empresarial, não havendo demonstração de recusa de crédito, perda de contratos, afastamento de clientes ou qualquer outra consequência objetiva que pudesse caracterizar abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

A Autora limita-se a alegar, de forma genérica, que foi vítima de diversas tentativas de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes e que tal situação manchou sua imagem e reputação comercial, sem, contudo, produzir qualquer prova concreta dessas alegações, não tendo arrolado testemunhas que pudessem atestar a ocorrência de prejuízos concretos à sua reputação, não tendo juntado documentos que evidenciassem recusa de crédito ou dificuldades comerciais decorrentes dos fatos narrados e não tendo demonstrado, enfim, qualquer elemento objetivo que permitisse aferir a existência e a extensão do alegado dano extrapatrimonial.

A mera prestação defeituosa do serviço, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de que tal defeito produziu consequências concretas que extrapolaram o mero dissabor contratual e atingiram a esfera da dignidade, da honra ou da imagem da pessoa, física ou jurídica, o que não se verifica no presente caso.

Assim, mantém-se integralmente o capítulo da sentença recorrida que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de efetivo abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Banco Santander e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Auto Posto Gontijo, tão somente para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, corrigir a fundamentação jurídica da sentença recorrida, porém, mantenho a condenação à restituição simples dos valores indevidamente cobrados no montante de R$ 20.207,95 (vinte mil, duzentos e sete reais e noventa e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do Auto Posto Gontijo, fixando-os em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a proporção de sucumbência estabelecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026